Tribunal: TJDFT
Processo: 0732321-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732321-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: B. L. X. REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA FERNANDA LOPES XAVIER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum cível no 0715895-59.2022.8.07.0020 ajuizada por Bernardo Lopes Xavier representado pela genitora Silvia Fernanda Lopes Xavier em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie a internação do agravado em Unidade de Terapia Intensiva, nos seguintes termos (ID 135931295 do processo originário): “Cuida-se de ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por BERNARDO LOPES XAVIER, representado(a) por sua genitora SILVIA FERNANDA LOPES XAVIER, na qual a parte autora requer a sua internação em leito de UTI, no Hospital Brasília – Unidade de Águas Claras, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 05/09/2022, foi internado(a) no Hospital Brasília – Unidade de Águas Claras e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Wania M.F. Albuquerque, CRM 27323 (id. 135929530). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, tendo em vista a gravidade dos fatos ora noticiados e demonstrados, NOMEIO o(a) Sr(a). SILVIA FERNANDA LOPES XAVIER como CURADOR(A) da parte autora, exclusivamente para a presente demanda, nos termos dos arts. 4o, III do CC, e 72, I, do CPC. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. INTERNAÇÃO. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. REDUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Confirma-se a Decisão que antecipou os efeitos da tutela a fim de determinar a internação em UTI de beneficiário de plano de saúde em período de carência com quadro de lesão coronariana grave, tendo em vista o relatório médico apontar a urgência da internação para manutenção da vida do paciente. 3. A cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. 4. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência. 5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. A limitação do valor da multa (astreintes) não é obrigatória, cabendo ao magistrado fixar quando entender que o montante final pode chegar a valor exorbitante, o que não é o caso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267995, 07078950420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o Hospital Brasília – Unidade de Águas Claras.”. Em suas razões recursais (ID 39716039), alega que é clara a impossibilidade de imputar qualquer obrigação à Central Nacional Unimed, uma vez que o agravado possui vínculo jurídico contratual de plano de saúde com a Unimed Norte de Minas, pessoa jurídica diversa da agravante. Afirma, assim, que é parte ilegítima. Noticia que as cooperativas integrantes do Sistema Unimed podem prestar atendimento mediante intercâmbio, mas a legitimidade de responder pelo beneficiário é da contratada. Argumenta que os custos devem ser pagos pela Unimed de origem. Ressalta que, ainda que se utilize o sistema de intercâmbio existente entre as Unimed’s, todas as análises, autorizações e negativas são realizadas pela Unimed de origem. Assevera que a multa aplicada é desproporcional e o prazo é exíguo para cumprimento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, seja provido o recurso para revogar a decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifico que o agravado tem apenas dois meses de vida e sofreu traumatismo craniano, sendo necessária a internação na Unidade de Terapia Intensiva, conforme relatório médico anexado aos autos originários (ID 135929530). A guia de solicitação da internação Unimed Nacional foi negada. A agravante afirma que é parte ilegítima, uma vez que não deve ser responsabilidade por autorizar e custear o tratamento, pois o agravado possui plano de saúde com a Unimed Norte de Minas. Inicialmente, deve-se observar que aplicam-se ao caso em comento as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a Administradora do plano de saúde é fornecedora de Serviços e o beneficiário é o destinatário final, conforme prevê os artigos 2o e 3o do CDC. Ademais, aplica-se o Enunciado da Súmula n.o 608 do STJ que assim dispõe “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não se vislumbra a ilegitimidade passiva alegada pela Central Nacional Unimed, já que a agravante e a Unimed Norte de Minas pertencem ao sistema Unimed e fazem parte do conglomerado econômico único responsável pela prestação de serviços à saúde, o que indica a responsabilidade solidária entre todas as cooperativas do grupo. Ressalta-se que, conforme noticiado na peça de agravo de instrumento, há um sistema de cooperação entre as diversas entidades que compõem a Unimed, o que em tese, afasta nesta fase de cognição superficial, a ilegitimidade da agravante, diante da responsabilidade solidária. Nesse sentido, vejamos o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que entendeu pela responsabilidade solidária das cooperativas integrantes do complexo Unimed: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO EM REDE CREDENCIADA À UNIDADE INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE EXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, é possível às seguradoras de planos de saúde a alteração da rede credenciada, desde que ofereça ao consumidor/segurado opções de estabelecimentos médicos/hospitalares equivalentes. 2. Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes. 3. No caso em exame, além do tratamento médico a que está submetido o usuário não ser realizado por outro estabelecimento hospitalar equivalente, a Unimed Paulistana e a Central Unimed, por integrarem o mesmo grupo UNIMED, assumem, perante os beneficiários, a responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços médico-hospitalares. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, também, é nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL NACIONAL UNIMED. CONTRATAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE COM A UNIMED GOIÂNIA. CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. MEDICAMENTO OFF LABEL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. REGISTRO NA ANVISA. PRESSUPOSTO VERIFICADO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESSUPOSTO VERIFICADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA DO FÁRMACO PARA CONDUZIR O TRATAMENTO BASEADA EM EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. ESTADO DE SAÚDE DA AGRAVANTE. URGÊNCIA. ART. 300, § 3o DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula no 469/STJ). 2. Configurada a relação de consumo e constatado o vício do serviço, possível que a operadora de plano de saúde responda solidariamente pelos atos da administradora (art. 7o, parágrafo único, do CDC), e vice versa, porquanto evidenciado que ambos agentes compõem uma cadeia de prestação de serviços, tendo como destinatário final o participante, consumidor, e por fornecedores ambas as empresas (administradora e operadora) que podem figurar no polo passivo. 2.1. Em função da responsabilidade solidária, fica a critério do consumidor escolher os fornecedores que integrarão o polo passivo da demanda, podendo exercitar sua pretensão contra a administradora e a operadora, ambas, ou somente contra uma destas. 3. Compondo tanto a operadora como a administradora do plano de saúde a cadeia de fornecimento mostram-se como partes legítimas para figurar no pólo passivo de demandas como a que ora se evidencia. Precedentes do TJDFT. Preliminar rejeitada. 4. No julgamento do REsp no 1.733.013/PR, decidiu-se especificamente acerca do uso off label de medicamento em situações pontuais, estatuindo-se naquele caso que a prescrição de medicamento para uso off label não encontra vedação legal 4.1. Ademais, na hipótese, o plano de saúde não propõe alternativa de tratamento, nem afirma que a utilização do fármaco traz algum risco de dano à saúde da autora ou, ainda, que seja a medida ineficaz para o tratamento da enfermidade que a acomete. 4.2. Não sendo incomum o uso de fármacos na modalidade off label, cabe ao plano de saúde especificar as exclusões em contrato, de maneira clara, ou, ainda, propor outra solução ao usuário, apontar a ineficácia do medicamento em razão da doença ou mesmo a sua contraindicação, em quaisquer desses casos apresentando fundamento científico. 5. Na hipótese, o medicamento postulado (Pembrolizumabe - Keytruda) possui registro na ANVISA, tendo sua utilização sido prescrita pelo médico oncologista que assiste a participante do plano de saúde, do qual consta fundamentação calcada em referência bibliográfica científica acerca da pertinência da abordagem medicamentosa, salientando terem fracassado as modalidades de tratamento anteriores. 6. Verificados elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar à agravante perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser reformada a decisão objurgada, conferindo à parte a tutela de urgência requerida com fundamento no art. 300 do CPC. 7. Agravo de instrumento provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1420867, 07002306320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CÂNCER DE MAMA. CENTRAL NACIONAL UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA E PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante, bem como a Unimed Norte Nordeste, autorizem, no prazo máximo de cinco dias, a realização dos procedimentos cirúrgicos vindicados pela parte agravada. 2. A mera alegação de ilegitimidade pela Central Nacional Unimed em demanda movida por consumidora que firmou contrato de plano de saúde com uma de suas unidades para atendimento com abrangência nacional, não tem o condão de ensejar a possibilidade de descumprimento da liminar deferida em favor da agravada. 3. O entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. 3. O art. 12, V, da Lei 9.656/98 dispõe que a cobertura para os casos de urgência e emergência será de no máximo 24 horas e o artigo 35-C da Lei 9.656/98 garante a cobertura obrigatória do atendimento e internação, nos casos de emergência - risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente - e urgência - resultante de acidente pessoal ou de complicação no processo gestacional, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física. 4. Considerando-se a situação fática, o resguardo dos direitos envolvidos - tendo em vista que a vida da agravada depende do tratamento cirúrgico prescrito pelo médico, não se mostra desproporcional o valor da multa diária de R$1.000,00 estipulada para o caso de não cumprimento do determinado. Ademais, tendo em vista a urgência do pleito liminar, mostra-se mais que razoável o prazo concedido na decisão agravada de cinco dias para o cumprimento da determinação. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1277699, 07165540220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que concerne ao valor da multa arbitrada, cabe ponderar que esta possui natureza persuasória. Diante disso, considerando que o juízo a quo estipulou prazo para o cumprimento da decisão, entendo, nesta fase inicial de cognição sumária, que o valor não deve ser alterado para o fim de compelir o réu a cumprir a obrigação. Saliente-se que, no caso em exame, a obrigação do agravante consiste em autorizar e custear o tratamento do agravado, tratando-se de providência administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso no futuro seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Assim sendo, poderá a agravante cumprir a obrigação evitando a incidência da multa. Nesse contexto, não restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Por sua vez, o perigo da demora milita em favor do agravado, que necessita do tratamento postulado, sob pena de risco de vida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora